Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-82.2024.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800042-82.2024.8.14.0107

RECORRENTE: JAILTON FEITOSA FAUSTINO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 121, §2º, IV e VII, ALÍNEA “A” C/C ART. 14, II E ART. 288, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Agente que na direção de veículo que sabia ser furtado supostamente disparou contra viatura quando esta se aproximou para fazer a abordagem, sendo atingido o veículo da polícia e colocando em risco seus ocupantes.

Tese defensiva
:

Impronúncia do recorrente a ausência de provas de que foi o autor dos disparos, desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo e
e absolvição do crime de associação criminosa
.

Razões de decidir
: A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e exige somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando os requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório e, ao contrário, a absolvição sumária exige certeza, pois havendo dúvida razoável torna-se mais indicada a pronúncia, uma vez que o Tribunal do Júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

P
resentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, ante os relatos firmes e concisos das vítimas - policiais militares – cujo depoimento é dotado de fé pública e deve ser considerado como válido meio de prova, a pronúncia é o caminho a ser adotado, nos termos do art. 413, § 1º do CPP, sendo a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
a medida adequada.

Aferição detalhada das provas é da competência do Tribunal do Júri, que igualmente deverá se manifestar sobre eventual desclassificação da conduta e/ou absolvição pelos crimes conexos.

Dispositivos relevantes
: CP,
artigo 121, § 2º, V e VII, “a”, c/c art. 14, II, e 288; CPP, art. 413; Lei 10.826/03, art. 15.

Jurisprudência citada
:
TJ-CE - RSE: 00101687720218060068 Chorozinho, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 21/03/2023; TJ-AM - Apelação Criminal: 0745749-42.2022.8 .04.0001 Manaus, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 15/02/2024;
STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019;
TJ-AM - Apelação Criminal: 0211227-12.2023 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 27/03/2024;
TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1002499-89.2021.8.11.0011, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
JAILTON FEITOSA FAUSTINO
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, V e VII, “a”, c/c art. 14, II, e 288, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 28348730,

que no dia 08 de agosto de 2023, por volta das 20hs10min, o ora recorrente e seus comparsas se deslocaram até as proximidades do Km 25, na Rodovia BR-316, zona rural do município de Dom Eliseu, em um veículo Fiat/Strada, de cor branca, placa QDU2G29, que havia sido furtado no dia 07 de agosto de 2023, em Dom Eliseu/PA.

Que uma equipe de policiais militares foi informada pelo proprietário do veículo furtado sobre o possível paradeiro dos suspeitos e ao localizarem o veículo os policiais tentaram fazer sua abordagem, porém, ao perceberem os ocupantes do carro a aproximação da polícia, fugiram em alta velocidade em direção à cidade de Rondon e durante a fuga efetuaram disparos contra uma viatura.

Que com a fuga do recorrente e seus comparsas se iniciou uma perseguição e eles se deslocaram até um ramal da estrada onde conseguiram despistar os policiais, sendo posteriormente apurado que o apelante havia dado entrada em um hospital com ferimentos de arma de fogo, afirmando que fora alvejado em confronto com a polícia, sendo o veículo furtado posteriormente encontrado após ter sido abandonado.

Afirmou o Ministério Público que a conduta do recorrente configura o crime de homicídio tentado contra os policiais militares ocupantes da guarnição que tentou realizar a abordagem do veículo furtado, composta pelos PM’s Adnilton de Sousa Paiva, Virgílio Rodrigues Franco Junior, Gilson Freitas Nascimento e Wanderson Carlos Soares dos Santos, restando configurada a ocorrência do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV (motivo torpe), c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 288 (associação criminosa), todos do Código Penal Brasileiro, requerendo ainda a condenação do recorrente em pagamento de indenização mínima de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor de cada uma das vítimas, tendo em vista os danos materiais e morais a elas causados.

Em ID 28
348739,
recebida a denúncia, sendo expedida carta precatória à Comarca de Presidente Dutra/MA, para citação do ora recorrente dos termos da denúncia.

Em ID 28
348748
, resposta à acusação.

Em ID 28
348760, expedida carta precatória para intimação de testemunhas para audiência.

Em ID 28
348790,
termo de audiência, mídia em ID 28
348791/97, contendo alegações finais orais.

Sentença de Pronúncia, em ID 28
348800,
onde foi o recorrente pronunciado para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV e VII, alínea “a” c/c art. 14, II do CPB (homicídio duplamente qualificado tentado), c/c art. 288 (associação criminosa) todos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID 28348804
, pugnando, em síntese, pela impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria, alegando que os policiais militares não souberam identificar quem atirou contra eles, que a arma supostamente utilizada não foi encontrada e que os criminosos apenas revidaram injusta agressão uma vez que os policiais iniciaram os disparos a partir do momento em que os ocupantes do veículo furtado empreenderam fuga, afirmando não poder subsistir a decisão de pronúncia com base somente na palavra dos policiais, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
e, em tese subsidiária, ante a inexistência de
animus necandi
na ação praticada, desclassificação da conduta para o crime de disparo de arma de fogo, nos termo do art. 15, da Lei 10.826/03,

e absolvição do crime de associação criminosa, previsto no art. 288, do CP, por não restar configurada a referida figura penal.

Em contrarrazões,
ID 28348808
, o
Ministério Público

pugnou pelo improvimento do recurso.

Baixados os autos em diligência, em manifestação de ID 21240168, foi mantida a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 28750464, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
JAILTON FEITOSA FAUSTINO
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, V e VII, “a”, c/c art. 14, II, e 288, do Código Penal Brasileiro.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Impronúncia

Visa o recorrente, no primeiro tópico de seu apelo, sua impronúncia sob alegação de ausência de provas de sua participação na empreitada delitiva uma vez que não restou comprovado, alega, quem teria sido o autor dos disparos contra os policiais e que houve tão somente um revide a injusta agressão praticada pelos próprios policiais, que atiraram contra o veículo em que estava quando este tentou escapar do cerco policial, não podendo a pronúncia, afirma, se dar somente com base no relato dos policiais envolvidos na ação.

Não advém razão ao recorrente.

Dos depoimentos das vítimas, policiais militares, colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir, constata-se que a guarnição da polícia militar estava em diligências com o fito de localizar e recuperar um veículo furtado e ao identifica-lo e tentar se aproximar foram recebidos com tiros de arma de fogo disparados pelos ocupantes do veículo que buscavam se evadir, razão pela qual se iniciou uma troca de tiros, sendo o recorrente atingido por um disparo que ocasionou sua ida para o hospital onde confessou ter se envolvido em troca de tiros com a polícia.

Assim, não há que se falar em impronúncia, pois a ação policial de atirar em um veículo cujos ocupantes disparam contra os agentes na tentativa de fuga é considerada lícita e justa, enquadrando-se no conceito de legítima defesa, pois em um cenário onde há disparos de arma de fogo contra os agentes policiais o uso da força letal é considerado um recurso extremo, mas necessário para cessar a injusta agressão e proteger suas próprias vidas, e no caso de disparos contra a polícia, onde a situação evolui de uma simples fuga para uma agressão armada, resta justificada a reação policial ante a legítima defesa, sendo pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que quem atira contra uma viatura policial na tentativa de se evadir pode, sim, responder por tentativa de homicídio na medida em que tal conduta é interpretada como uma clara assunção do risco de matar os ocupantes do veículo, configurando o que se conhece como dolo eventual.

Impende ressaltar que a intenção de matar não precisa ser direta, pois ao efetuar disparos contra um veículo tripulado, o agente assume o risco de produzir o resultado morte, mesmo que seu objetivo principal seja a fuga, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o agente, ao atirar, é indiferente à possibilidade de matar os policiais, podendo ainda vir a responder por dano qualificado, ante os danos causados na viatura pelos disparos.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTATIVA BRANCA). CONDUTA PRATICADA CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA (POLICIAIS MILITARES). TIROS EFETUADOS CONTRA VIATURA POLICIAL CARACTERIZADA. RECURSO DA DEFESA. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELO LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO, contra a decisão prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca Chorozinho/Ce, pela qual o pronunciou para se submeter a julgamento perante o Tribunal do Júri daquela Comarca, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso VII, (quatro vezes) c/c artigo 70, segunda parte, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, (págs. 331/337). 2. O recorrente sustenta que não restou comprovada à materialidade e os indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio contra os policiais militares, seja pela constatação de que as munições não foram deflagradas, seja pela ausência de exame residuográfico, seja pelos depoimentos desencontrados dos agentes de segurança que ao mesmo tempo figuram como vítimas e testemunhas de acusação. Em razão disso requer sua despronúncia, subsidiariamente, pede pela desclassificação para delito diverso dos dolosos contra a vida para o de Resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento; por fim, requer que lhe seja concedido o direito de recorrer da sentença em Liberdade. 3. (...) 4. No que tange às provas, a decisão de pronúncia teve por base a prova oral colhida em juízo, além dos laudos anexados aos autos. (...) 8. A tentativa de homicídio tratada no presente caso é a tentativa branca ou incruenta, na qual, apesar do agente empregar os meios que tinha ao seu alcance, não conseguiu a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. O fato da arma que o recorrente portava teria picotado ao ser disparada não ilide a configuração da tentativa, visto que a munição picotou por razões alheias à vontade do agente. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a falha mecânica da arma é capaz de configurar a tentativa de homicídio (STJ - AgRg no AREsp: 847835 MG 2016/0029872-0). Também destaco trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja relatoria é do Excelentíssimo Desembargador Guilherme de Souza Nucci, o julgado foi prolatado no Recurso em Sentido Estrito nº 0003757-13.2009 .8.26.0058: "O fato de haver a munição falhado não caracteriza a absoluta ineficácia do meio empregado. Verdadeira hipótese de tentativa, tendo a munição" picotado "por razões alheias à vontade do agente. Indícios suficientes de autoria". 9. Sobre a materialidade do delito, ela está confirmada na prova oral colhida em juízo, assim como no auto de apresentação e apreensão que identifica uma espingarda calibre 12 municiada, como uma das armas de fogo supostamente utilizadas no delito. 10. Já em relação aos indícios de autoria, a prova oral colhida em juízo aponta o acusado como um dos supostos autores da tentativa de homicídio contra os policiais militares. Diferente do que argumenta a defesa, as vítimas, quando ouvidas em juízo, não se limitaram a confirmar o que haviam dito em sede policial, pelo contrário, quando perguntados acerca dos fatos, narraram de forma uníssona e coerente o que tinha acontecido, não havendo qualquer contradição nas declarações prestadas. O acusado, apesar de negar a autoria delitiva, confirma que portava a arma calibre 12 e que era de sua propriedade, assim como a utilizou momentos antes para cometer um assalto, que ao abordar o motorista, tentou atirar para cima e a arma picotou. 11. Não há, portanto, comprovação plena da tese apresentada pela defesa, visto que a prova produzida em juízo é capaz de confirmar a materialidade e os indícios de autoria do delito. Ressalto que, ao menos nesta fase processual, também não há que se falar em desclassificação por ausência de animus necandi. Há, no contexto dos autos, elementos a indicar que o réu, junto com outro acusado, teria, supostamente, efetuado os disparos de arma de fogo contra a viatura onde estavam as vítimas. 12. O pedido para recorrer em liberdade resta prejudicado uma vez que se julga no presente momento o recurso interposto, assim, não há espaço para deferimento útil do pleito. Assim, o pleito de recorrer em liberdade restou prejudicado pela preclusão lógica, posto que deveria ter sido deduzido no Segundo Grau de Jurisdição, por meio de habeas corpus, até o julgamento do recurso em sentido estrito, uma vez que a apreciação deste recurso ocasiona a perda superveniente do objeto no tocante ao mencionado ponto. 13. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-CE - RSE: 00101687720218060068 Chorozinho, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 21/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2023)

De acordo com o que comprovado nos autos, em especial o depoimento prestado pelo próprio recorrente, corroborado pelo depoimento prestado pela testemunha Francisca Elenice Silva Santos, sua ex-companheira, ele tinha pleno conhecimento de que o veículo que fora contratado para conduzir era fruto de um crime e por tal “serviço” receberia cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo, portanto, aderido à conduta dos demais ao aceitar participar na empreitada delituosa, aplicando-se ao caso a teoria monista, que estabelece que todos os que concorrem para um crime incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade, razão pela qual a alegação defensiva de que não teria sido o recorrente o autor dos disparos há que ser analisada e decidida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, haja vista ser este o competente para decidir, na medida em que a questão, crime de homicídio qualificado tentado, é circunstância fática que deve ser submetida aos jurados, que a analisarão sob a perspectiva da soberania dos veredictos, não havendo que se falar, neste momento processual, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Da Desclassificação

No que concerne ao pedido subsidiário, para desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 15, da Lei 10.826/20023, tem-se, como ao norte demonstrado, que este não procede uma vez que os disparos foram feitos contra uma viatura policial sabidamente ocupada por agentes da lei e o delito para o qual pretende o recorrente a desclassificação ocorre quando uma pessoa dispara uma arma em um local habitado, na via pública ou em direção a ela, sem a intenção de cometer outro crime, o que não se configura,
primo ictu oculi
, no caso dos autos, onde de tudo o que acostado, se conclui que a intenção do recorrente e seus comparsas era efetivamente atingir os policiais militares ocupantes da viatura que tentou fazer a abordagem do veículo que ocupavam, devendo

a desclassificação do crime de homicídio tentado para disparo de arma de fogo ser matéria de análise no procedimento do Tribunal do Júri.

Da Absolvição

De igual forma, não há que se falar em absolvição pelo crime de associação criminosa uma vez que este é conexo ao crime doloso contra a vida, sendo de igual maneira da competência do Tribunal do Júri analisar e decidir acerca de sua ocorrência e qualquer manifestação desta Corte acerca da questão configuraria em usurpação de competência, como nos mostra a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2.º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. CRIMES CONEXOS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2 .º, INCISO II, E § 2.º-A, INCISO I, DO ESTATUTO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO MESMO CODEX. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. º 10.826/2003. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N.º 8.069/1990. QUESITAÇÃO CONSIDERADA PREJUDICADA. JULGAMENTO DO CRIME CONEXO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS PELO INSIGNE MAGISTRADO SINGULAR. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. JUÍZO ABSOLUTÓRIO DO DELITO PRINCIPAL QUE NÃO CESSA A COMPETÊNCIA DO JÚRI. ART. 81, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EFETIVO PREJUÍZO AO RÉU. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSÁRIA DESIGNAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR DESTINADO À QUESITAÇÃO DOS SENHORES JURADOS EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PREJUDICADA. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SOMENTE NO QUE TANGE À QUESITAÇÃO RELATIVA AOS CRIMES CONEXOS E AOS ATOS QUE LHE FOREM SUBSEQUENTES. 1. Ab initio, na espécie, verifica-se a existência de mácula processual na quesitação prejudicada dos Jurados em relação às infrações penais de Roubo Majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, de Receptação, de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e de Corrupção de Menores, conexas ao delito de Homicídio Qualificado Tentado, porquanto o juízo absolutório em relação ao crime doloso contra a vida não cessa a competência do Conselho de Sentença para o julgamento daqueles que lhe forem conexos, consoante o disposto no art. 81, caput, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Sob tais prismas, o entrave ao julgamento dos crimes conexos pelos senhores Jurados, seguida da condenação do Réu, pelo insigne Juiz singular, em razão da prática do delito de Roubo Majorado pelo concurso de Agentes, perfaz-se em nulidade processual absoluta, diante da usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 3 . À vista disso, na seara dos vícios processuais, consigna-se que os atos somente devem ser considerados nulos quando houver a efetiva comprovação do prejuízo sofrido por uma das Partes, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 4. In casu, é patente o prejuízo sofrido pelo Réu, diante da situação condenatória desfavorável que lhe foi imposta por Juízo absolutamente incompetente, impondo-se a declaração do vício processual da Sessão do Tribunal do Júri em questão, tão somente, na parte em que foi considerada prejudicada a quesitação dos Jurados em relação aos crimes conexos e os atos processuais subsequentes, remanescendo incólumes as teses apresentadas pela Acusação e pela Defesa e o decreto absolutório em relação ao delito principal proferido pelo Conselho de Sentença. Precedentes. 5. Via de consequência, impõe-se o retorno dos Autos ao douto Juízo de origem para que se proceda à designação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri destinado à quesitação dos crimes conexos imputados ao Apelante e à prática dos atos processuais subsequentes. 6. Em arremate, reputam-se prejudicados os pedidos veiculados no presente Recurso de Apelação, em virtude da perda do objeto da irresignação. 7. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PREJUDICADA. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SOMENTE NO QUE TANGE À QUESITAÇÃO RELATIVA AOS CRIMES CONEXOS E AOS ATOS QUE LHE FOREM SUBSEQUENTES. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0745749-42.2022.8 .04.0001 Manaus, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 15/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2024)

Ressalto, por oportuno, que a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Da análise dos autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão pela pronúncia do ora recorrente nas provas produzidas ao longo da instrução processual, em especial nos depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo - policiais militares que teriam sido alvo dos disparos feitos pelos ocupantes do veículo furtado, sendo pertinente ressaltar que a tais depoimentos não nega a lei validade,
pois gozam de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando prestados em função de suas atribuições, uma vez que os agentes públicos possuem o dever de agir de boa-fé e com imparcialidade, havendo que lhe ser dado maior credibilidade quando corroborado pela confissão do réu, ainda que qualificada, não havendo, portanto, que se falar em impronúncia do recorrente ou desclassificação da conduta, pois os depoimentos dos policiais militares se prestam como válido elemento de prova.

Sobre a validade e especial relevância a ser dada aos depoimentos prestados pelos policiais militares, é a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS RÉUS. QUALIFICADORAS ADEQUADAMENTE RECONHECIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS ADEQUADAMENTE. - Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia. Na eventualidade da ocorrência de nulidade da decisão de pronúncia, deverá a parte proceder sua arguição no momento oportuno, por meio de recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada; - Depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus. Conforme precedentes emanados do Colendo STJ, "( ...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (STJ, AgRg no HC 672.359/SP); - Decote das qualificadoras. Na esteira dos precedentes do STJ," (...) Somente se admite a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri (...) " (STJ. AgRg no HC n. 627.882/SP); - Circunstâncias judiciais valoradas negativamente. A valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do CPB, referente aos vetores da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime foram devidamente fundamentadas, inexistindo mácula a autorizar a reforma da sentença; - Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0211227-12.2023 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Tem-se que, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar as vítimas, tendo o recorrente,
no mínimo, assumido o risco de produzir o resultado morte na medida em que participou ativamente da ação delituosa desempenhada contra os policiais, não subsistindo a alegação defensiva de que nesta estava ausente o
animus necandi
na medida em que o resultado morte era previsível,
fato que só não se consumou em razão de motivos alheios à sua vontade.

Na fase processual em que o feito se encontra o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado acerca das circunstâncias em que se deu o crime para os jurados, pois nesta fase somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas e este não é o caso dos autos, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro societate
, cuja aplicação, sob as circunstâncias presentes, não encerra violação ao princípio de presunção de inocência, tampouco configura violação ao direito processual penal vigente, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, pois será julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988, e nos feitos a cargo do Tribunal do Júri havendo
dúvida, por menor que seja, quanto à autoria do crime,

o réu deve ser levado a julgamento pelo Júri Popular, o competente para análise acurada das provas e da tomada de decisão acerca da responsabilidade penal, ou não, do réu.

Tem-se, no caso em apreço, que fortes são os indícios de autoria do crime
e restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente o autor do delito, torna-se imperativo seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP
, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA... (8057376, 8057376, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07).

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não se afigura nos autos.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e
no caso em apreço existem dúvidas acerca das circunstâncias em que se deu o crime
e, havendo
qualquer dúvida, ainda que quanto à presença ou não de dolo do réu na ação, o julgamento deve ser levado a Júri Popular, sendo o Conselho de Sentença o competente para eventual decisão de absolvição ou desclassificação da conduta.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – ATENÇÃO À MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXAME RELEGADO AO CONSELHO DE SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. À exegese do art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação somente ocorrerá diante da certeza da ausência do dolo na conduta e, tendo em vista que nos autos, após as provas colhidas, evidenciou-se que o Recorrente proferiu ameaças de morte contra a vítima no dia anterior, bem como iniciou a discussão que culminou no evento morte, há indícios suficientes de que ele agiu impelido com animus necandi, sendo assim, necessário submeter os autos ao Colendo Tribunal do Júri, competente para a análise dos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1002499-89.2021.8.11.0011, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023)

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Em razão do exposto
,
conheço do recurso lhe nego provimento, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2025